Tribunal: CARF
Processo: 10315.723591/2020-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.723591/2020-59
ACÓRDÃO
2302-004.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CARÁTER CONFISCATÓRIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da
exigência fiscal, haveria necessariamente de adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Se o contribuinte apresentou defesa onde rebateu todos os argumentos
apresentados pelo fisco, não há que se falar em violação ao contraditório e
à ampla defesa.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
DESCONSIDERAÇÃO. Ao atribuir aos fatos relevantes natureza diferente daquela
consistentemente caracterizada no lançamento fiscal, incumbe ao
Contribuinte provar suas afirmações, juntando, com a contestação, relato
circunstanciado e as provas documentais de que dispõe. Assim, ao
perseverar na tática de negar os fatos ou apenas alinhar afirmações
genéricas, desprovidas de comprovação, deixa de cumprir a obrigação
legal, tornando impossível validação das suas declarações.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723591/2020-59
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação do caráter confiscatório da
exigência fiscal e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 108-013.587 da
32a Turma de Julgamento da DRJ/08, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo ao lançamento das
seguintes contribuições previdenciárias: Contribuições previdenciárias sobre valores pagos ou
creditados a contribuintes individuais; Contribuições previdenciárias sobre valores pagos ou
creditados a segurados empregados; Contribuições previdenciárias para custeio do seguro de
acidente do trabalho (GILRAT) sobre valores pagos a segurados empregados; Contribuições
previdenciárias de segurados (contribuintes individuais); e, Contribuições previdenciárias de
segurados (empregados), todos do período de 01/01/2016 a 31/12/2017.
O Relatório Fiscal (e-fls. 163/165), em síntese, assim informa:
→ Os seguintes valores não foram declarados em GFIP: a) incidentes sobre
remunerações pagas e ou creditadas a contribuintes individuais (quota patronal na alíquota de
20%), b) Incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados
(contratados/comissionados/efetivos/eletivos), quota patronal na alíquota de 20%; c) contribuição
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT ou RAT, na alíquota ajustada de
1,2759% para o ano de 2016 (correspondente a um RAT de 1% e um Fator Acidentário de
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723591/2020-59
3
Prevenção - FAP de 1,2759%); e de 1,1656% para o ano de 2017 (correspondente a uma RAT de
1% e um FAP de 1,1656%).
→ As bases-de-cálculo consideradas foram extraídas dos respectivos resumos de
folhas de pagamentos, com a exclusão das seguintes rubricas: salário-família, “devolução de
empréstimo consignado” e “1/3 Abono pecuniário”.
→ As bases de cálculo referentes aos contribuintes individuais foram apuradas
pelos empenhos constantes no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
→ Contribuições previdenciárias devidas pelos segurados, não declaradas em GFIP e
nem recolhidas, e, incidentes sobre: a) salários de contribuição pagos e ou creditados a
contribuintes individuais, na alíquota de 11%, respeitando os limites máximos de salário de
contribuição; b) salários de contribuição pagos, devidos e ou creditados a segurados empregados
(comissionados, contratados, efetivos e eletivos) constantes em folhas de pagamentos. Os valores
foram lançados pelo líquido, ou seja, deduzidos os valores de salário-família e maternidade que
também não foram declarados em GFIP. O valor das contribuições dos segurados referente ao
décimo terceiro salário e a competência de novembro de 2011 foram lançadas por rateio, pois
vieram somados no resumo da competência 11/2016 sem condições de separação.
→Os valores de remunerações de contribuintes individuais que foram declarados em
GFIP não foram aproveitados no presente lançamento por se apresentarem como pessoas
estranhas ao movimento financeiro do munícipio, ou seja, não foram encontrados nos empenhos
pagamentos efetuados nos CPF dos supostos segurados.
→ Será formalizada Representação Fiscal Para Fins Penais.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
266/283), sustentando, em síntese:
a) inexistiria “fato gerador da GIIL-RAT”;
b) teria sido “assinado” parcelamento “com base na Lei no 13485/17;
c) inexistência de “uma minuciosa verificação da situação definida em lei como fato
gerador da contribuição, através de criteriosa análise dessa situação”;
d) a imensidão de referências legais constantes do Relatório Fiscal, tornaram
impossível o exercício da ampla defesa e contraditório e caracterizam a ocorrência do
cerceamento do direito de defesa;
e) contesta a utilização da taxa SELIC como critério determinante de acréscimos
legais, pois tem caráter confiscatório. Requer a exclusão da “multa e da taxa SELIC”, com
substituição “pelo INPC e juros de 1%”.
f) contesta a inclusão do “pagamento do salário devido ao segurado empregado nos
primeiros quinze dias de seu afastamento por motivo de invalidez ou de doença” na base-de-
cálculo das contribuições lançadas, sob o argumento que seria “verba indenizatória”;
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723591/2020-59
4
g) a auditoria incorreu em erros grosseiros quando da determinação das possíveis
contribuições devidas, tanto PATRONAL, de SEGURADOS como relativas ao GILRAT;
h) o terço constitucional foi incluído na determinação da base-de-cálculo das
contribuições previdenciárias.
Em julgamento, a DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
DESCONSIDERAÇÃO.
Ao atribuir aos fatos relevantes natureza diferente daquela consistentemente
caracterizada no lançamento fiscal, incumbe ao Contribuinte provar suas
afirmações, juntando, com a contestação, relato circunstanciado e as provas
documentais de que dispõe. Assim, ao perseverar na tática de negar os fatos ou
apenas alinhar afirmações genéricas, desprovidas de comprovação, deixa de
cumprir a obrigação legal, tornando impossível validação das suas declarações.
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL. IMPRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO
DA OCORRÊNCIA.
A devida motivação constitui elemento essencial à validade do ato administrativo.
Assim, presentes no lançamento fiscal os elementos necessários e suficientes à
determinação do crédito tributário, é inviável a desconsideração do ato com
fundamento em meras alegações genéricas, assim consideradas as assertivas que
não demonstrem precisamente a ocorrência de equívocos ou omissões que
mencione.
PROVA. REALIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Dadas as
peculiaridades, finalidades e efeitos do processo administrativo fiscal, este se
encontra dotado de formalidades e requisitos específicos, basicamente
estabelecidos pelo Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, dentre os quais os
relativos à produção de provas, as condições e o momento em que devam ser
realizadas, impondo-se, inclusive, eventualmente, a preclusão do direito de
produzi-las. LEI no 13.485/2017.
“ENCONTRO DE CONTAS”. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PREVISTAS NA LEI No 8.212/1991.
O “encontro de contas”, de que trata a Lei no 13.485/2017, depende do
cumprimento de formalidades legais específicas, e não tem o efeito de revogar
exigibilidade de contribuições previdenciárias, fundadas na Lei no 8.212/1991 ou
legislação pertinente, tampouco autoriza, a priori, a realização de compensações
ou impõe a restituição de contribuições previdenciárias, exceto quando cumpridas
todas as demais exigências legais devidas.
TAXA SELIC. CRITÉRIO DETERMINANTE DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A adoção da taxa SELIC como índice determinante do cálculo de acréscimos legais
está fundada em legislação própria e sua exigibilidade está estabelecida pela
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723591/2020-59
5
jurisprudência do STJ, constituindo, também, diretriz fixada em súmula do CARF, a
qual esta instância de julgamento se encontra legalmente vinculada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 344-364) que reproduz os argumentos
apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
A Recorrente sustenta que os acréscimos sobre as contribuições previdenciárias
exigidas – Taxa Selic, possui caráter confiscatório.
Ocorre que argumento relativo ao caráter confiscatório da exigência fiscal não pode
ser conhecido, uma vez que se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo
em vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de
constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Preliminar
O Recorrente sustenta que o débito não foi lavrado regularmente, visto que carece
de concreta e específica fundamentação. Há uma imensidão de fundamentação legal que torna
impossível o exercício da ampla defesa e contraditório.
Sobre a preliminar suscitada, assim consta na decisão de piso:
Voto
(...)
2. Alegações de falta de fundamentação legal específica (ou “inexistência de
detalhes”) e a “imensidão de referências legais”.
As razões de direito (os fundamentos legais) que dão base aos lançamentos fiscais
estão informadas nos documentos e demonstrativos que os acompanham: fls.
134/144 e fls. 145/152. Assim, dadas as generalidades das alegações da
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723591/2020-59
6
Impugnação “falta de fundamentação específica”, “inexistência de detalhes” ou
“imensidão de referências legais”, não há, também, o que ser considerado, pois:
1. Com as aludidas referências (demonstrativos de fls. 134/144 e fls. 145/152),
tem-se como cumprida a formalidade legal da indicação dos fundamentos
jurídicos sob os quais se assentam os lançamentos.
2. Quanto à “falta de fundamentação específica”, não é possível determinar, com
base aludidas alegações, nas qual seria (se existe) fundamentação legal, ainda
mais “específica”, que não tenha sido enunciada. O mesmo vale para a alegação
de “inexistência de detalhes”.
3. Quanto à “imensidão de referências legais”, não se pode deixar de registrar a
ocorrência de “contradição em termos”, pois, depois de mencionar “falta de
fundamentação específica” e da “inexistência de detalhes”, a Impugnação opõe-se
à “imensidão de referências legais”. Ocorre que, na realidade, sendo diversas
(quanto à origem, contribuinte e finalidades) as contribuições lançadas (de
segurados – empregados e contribuintes individuais, arrecadas pela fonte
pagadora, mediante retenção nas respectivas remunerações pagas; patronal –
sobre a remuneração de empregados e para custeio do seguro de acidente do
trabalho; do contratante de serviços, realizados por contribuintes individuais),
tem-se que devem ser informados, como foram, os correspondentes fundamentos
legais, o que, se caracteriza uma “imensidão”, não pode ser considerado como
defeito do lançamento fiscal, que simplesmente cumpriu a exigência legal de
informar todos os fundamentos legais que lhe dão base.
Diante do exame do Relatório Fiscal e do acima exposto, não encontro justificativa
capaz de demonstrar equívoco no posicionamento da DRJ. Assim, por concordar com o
entendimento firmado, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto
no art. 114, §12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Por outro lado, o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 enumera os casos que
acarretam a nulidade do lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
No caso em tela, não se verifica nenhuma dessas causas de nulidade.
Quanto à violação ao exercício da ampla defesa e contraditório, não se observa
qualquer causa que pudesse configurar preterição do direito de defesa do Contribuinte, tendo em
vista que por meio do Auto de Infração tomou conhecimento integral da infração que lhe fora
imputada e dela se defendeu amplamente, tanto que alegou uma série de argumentos para
afastar a exigência fiscal.
Haveria violação ao contraditório e à ampla defesa se não fosse possível saber qual
a infração que lhe estava sendo imputada, o que o impediria de contraditá-la (contraditório) por
qualquer meio (ampla defesa).
Desta forma, a preliminar deve ser rejeitada.

3. Mérito
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723591/2020-59
7
3.1 Da inexistência de fato gerador da GIL-RAT
O Recorrente sustenta que o Auto de Infração concluiu pela exigência do GIL-RAT,
sem qualquer análise da efetiva presença dos fatores de risco nas relações laborativas. Aduz não
saber sobre quais relações laborativas teria ocorrido a incidência nem o grau de risco.
Não há como acolher a pretensão, tendo em vista que os argumentos apresentados
são genéricos e não apontam qual seria a eventual atividade preponderante a ser considerada.
Além disso, não se identifica nos autos documentos capazes de comprovar o suposto e eventual
reenquadramento.
Vale destacar as constatações da DRJ:
(...)
O lançamento das diferenças de contribuições para custeio do seguro de acidente
do trabalho e, inclusive, a incidência do Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
deram-se com base nos respectivos fundamentos legais (fls. 135/136), que
adotaram o enquadramento legal do Contribuinte (CNAE 8411-6/00, informado
em GFIP pelo próprio Contribuinte, como “código CNAE atividade preponderante”).
Caberia ao Contribuinte, nos termos da legislação específica (Lei no 8.212/1991,
artigo 22; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, artigo 202 e Instrução Normativa RFB no 971/2009, artigo 72),
demonstrar a eventual preponderância de atividade específica, que determinasse
o reenquadramento, com repercussões no grau de risco considerado.
(...)
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3.2 Do parcelamento da Lei no 13.485/17: suspensão da exigibilidade dos créditos
vencidos até abril de 2017
O Recorrente refere que assinou termo de parcelamento, com base na Lei no
13.485/17 e que as competências de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, abarcadas pelo Auto de
Infração, compreendem o período compreendido no referido dispositivo legal.
Examinando o e-processo da RFB, a DRJ constatou o que segue:
(...)
Mas, de qualquer forma, ao que consta, trata-se de informação que não tem
correspondência com a verdade. É que, consulta feita ao sistema “e-processo” da
Receita Federal do Brasil, no qual se encontram todos os processos (em forma
digital), relativos, inclusive, a todos os parcelamentos requeridos, formalizados ou
em cumprimento, é possível constatar, em relação ao Contribuinte, apenas a
existência dos seguintes:

No do processo
Tipo
Informações
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723591/2020-59
8
13.312.720807/2016-66
Pedido de parcelamento
Refere-se a lançamentos fiscais não relacionados ao
presente processo, relativos a período anterior.
13312.720776/2017-24
Pedido de parcelamento
Refere-se a período anterior ao lançamento fiscal
(requerido
em
14/06/2013,
processo
no
13312.720249/2013-96).
Assim, também em relação à respectiva assertiva da inclusão de créditos lançados
em parcelamento, impunha ao Contribuinte a apresentação, com a Impugnação,
da devida comprovação da existência do suposto e alegado parcelamento (com a
precisa indicação dos créditos tributários específicos lá incluídos, é claro).
(...)
Diante deste cenário, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3.3 Verbas indenizatórias
O Recorrente sustenta que a Lei 13.485/2017 excluiu da base de cálculo das
contribuições previdenciárias as verbas indenizatórias: a) terço constitucional de férias; b) horário
extraordinário; c) horário extraordinário incorporado; d) primeiros quinze dias do auxílio-doença;
e) auxílio-acidente e aviso prévio indenizado. Contudo, os valores relativos aos pagamentos “do
salário devido ao segurado empregado nos primeiros quinze dias de seu afastamento por motivo
de invalidez ou de doença” e do terço constitucional de férias, não foram excluídas da base de
cálculo do lançamento.
Contudo, não há como acolher a pretensão da Recorrente, uma vez que do exame
dos autos não se verifica a individualização dos valores que teriam sido lançados sobre verbas de
natureza indenizatória.
O que se constata do Relatório Fiscal é que as bases de cálculo do lançamento
foram apuradas pelos resumos das folhas de pagamento e, relativamente aos contribuintes
individuais, foram apuradas pelos empenhos constantes no site do Tribunal de Contas do Estado
do Ceará.
Vale destacar as observações constantes da decisão de piso:
(...)
Ora, a simples “correção das bases de cálculo das contribuições relativas aos
empregados”, com a exclusão das “verbas [supostamente] indenizatórias”
obviamente não justificaria a inexistência de valores devidos, pois (i) o
Contribuinte não demonstrou, a partir dos dados considerados pela auditoria-
fiscal (comparação folhas de pagamento versus GFIP), cotejados eventualmente
com os dados de que dispõe, que as diferenças são exatamente essas; (ii) mas,
ainda que fosse essa a justificativa, as folhas de pagamento e GFIP deveriam
refletir precisamente os mesmos valores, com ambas incluindo ou excluindo tais
valores (por simples questão de lógica, ainda que indevida a exclusão); (iii) na
realidade o problema (as diferenças entre folhas de pagamento e GFIP) é muito
mais grave e envolve, inclusive, omissões de segurados num ou noutro
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723591/2020-59
9
documento (é o que evidencia o demonstrativo de fls. 166/167, na coluna que
compara o quantitativo de segurados entre os aludidos documentos).
(...)
Considerando que o Recorrente tão somente alegou sem juntar aos autos qualquer
prova documental visando corroborar o alegado, tem-se que as bases de cálculo estão corretas e o
lançamento apresenta liquidez e certeza.
Diante do acima exposto, não encontro justificativa capaz de demonstrar equívoco
no posicionamento. Assim, por concordar com o entendimento firmado, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

3.4 Lançamentos relativos ao décimo terceiro salário
O Recorrente sustenta ser indevido o lançamento de décimo terceiro salário, pois a
maioria dos servidores “são professores, que possuem contratos parciais como prestadores, não
fazendo jus ao recebimento de décimo terceiro salário.”
Como bem observado pela DRJ quando analisou este ponto, as alegações são
“imprecisas, desacompanhadas de documentos que as corroborem – não se prestam para, nem ao
menos, suscitar dúvidas, que demandassem aqui novas providências.”
Assim, por não identificar equívoco no posicionamento da DRJ, decido mantê-lo por
seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com a transcrição dos seguintes trechos:
(...)
Não é possível precisar o que seja ou qual a extensão, aplicação ou exatidão da
alegação de que “É sabido que a maioria dos servidores contratados pelo
Município de Frecheirinha, afora aqueles efetivos, são professores, que possuem
contratos parciais como prestadores, não fazendo jus ao recebimento de décimo
terceiro salário”, pois não se sabe de que forma “professores contratados” com
“contratos parciais como prestadores”, não fariam “fazendo jus ao recebimento de
décimo terceiro salário”. Afinal:
1. Não se trata do direito ao décimo terceiro salário. Trata-se claramente de
pagamentos do décimo terceiro salário, sobre os quais estão sendo lançadas as
contribuições. Os valores considerados foram apurados a partir de folhas de
pagamentos cotejadas com GFIP. Então, o lançamento fiscal não atribuiu direito a
quem não o tinha, como parece sugerir a Impugnação.
2. Ora, ainda que se tratasse de algum “tipo de contrato” de prestação de serviços
do qual não resultasse tal direito (seria o caso de contratação de prestador de
serviços autônomos?), a Impugnação necessariamente deveria apresentar os
casos específicos (acompanhados dos devidos documentos), do que poderia
resultar, inclusive, a caracterização da ocorrência de vínculo empregatício.
(...)
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723591/2020-59
10
Valem as mesmas ressalvas feitas anteriormente. Os valores (diferenças) foram
apurados com base no comparativo dos documentos apresentados (resumos de
folhas de pagamentos) comparados com dados da GFIP. Assim:
1. A assertiva de que “não encontrando qualquer registro de pagamentos desta
rubrica” não tem qualquer fundamento, pois é evidente que os respectivos
documentos informaram pagamentos (montantes diferentes) em relação a tal
rubrica.
2. Sob a mesma questão, também não pode ser levada em consideração a
assertiva de que “o nobre auditor, confundiu servidores efetivos com servidores
contratados e empresas prestadoras de serviços com trabalhadores autônomos”,
pois, não obstante as menções à “confusão” entre “servidores efetivos com
servidores contratados e empresas prestadoras de serviços com trabalhadores
autônomos”, a Impugnação não se deu ao trabalho de demonstrar que nos
valores considerados teriam sido incluídos “servidores contratados” (e que estes
não teriam direito ao décimo terceiro) ou que “empresas prestadoras de serviços”
teriam sido tomadas por pessoas físicas. Perseverou na tática de alinhar
afirmações genéricas, desprovidas de comprovação documental, o que torna
impossível sua validação.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação do caráter confiscatório da exigência fiscal e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 429
DF CARF MF
Original